Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709031-42.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ANA AMALIA SANTOS GOMES DA CRUZ RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Intime-se o recorrido para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 61613962, em que a parte recorrente aduz a existência de tentativa de acordo em andamento, bem como pugna pela dilação do prazo recursal em curso. O requerimento formulado acima melhor se adequa à possibilidade de suspensão do processo por iniciativa das partes. Desse modo, advirto à recorrente de que não há suspensão/dilação do prazo recursal enquanto a parte recorrida não se manifestar sobre a aceitação quanto à proposta de suspensão do processo para fins de acordo extrajudicial, tendo em vista que a causa suspensiva prevista no artigo 313, II, do CPC exige convenção das partes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007